Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710584-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MODESTO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPOLIO DE ANCIETO RODRIGUES PINTO, ESPOLIO DE ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARLINDO PINTO D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se sobre o mandado não cumprido juntado ao ID 46964513. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator